Tribunal: TJPA
Processo: 0814135-80.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814135-80.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO DA SILVA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814135-80.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801393-88.2024.8.14.0043

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCELO DA SILVA RODRIGUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos nº 0801393-88.2024.8.14.0043, pelo suposto cometimento de crimes de estelionato.

A defesa alega constrangimento ilegal, sustentando utilização de fundamentação inidônea na decisão conversiva.

O pedido liminar de revogação da prisão foi indeferido. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus por supressão de instância, apontando ausência de requerimento na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, especialmente quanto à fundamentação utilizada e à presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente, que, mesmo em liberdade provisória, voltou a ser surpreendido na prática de crime da mesma espécie.

O periculum libertatis e o fumus commissi delicti encontram-se demonstrados nos autos, inexistindo ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva.

A decisão questionada contém fundamentação idônea, conforme registrado em elementos do processo originário, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficiente a fundamentação na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente em casos de reiteração criminosa.

A alegação de ausência de fundamentação idônea resta superada quando demonstrado, nos autos, que a decisão judicial contém motivação concreta e lastreada em elementos do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 310, II, e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes específicos.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
, porém
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0814135-80.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801393-88.2024.8.14.0043

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MARCELO DA SILVA RODRIGUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar em favor de
MARCELO DA SILVA RODRIGUES
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que converteu a segregação flagrancial do paciente em preventiva nos autos de nº 0801393-88.2024.8.14.0043.

De acordo com a impetração, o demandante foi custodiado no dia 21/08/2024, pelo suposto cometimento de crimes de estelionato.

Narra a impetrante que durante a audiência de custódia, argumentou que o coacto é primário, o crime imputado não envolveu violência ou grave ameaça, bem como o suposto prejuízo causado às vítimas era resguardado pelo princípio da insignificância, não atingindo sequer o montante de um salário mínimo.

No entanto, a despeito do pedido de liberdade provisória formulado, a autoridade coatora manteve o acautelamento com base nos artigos 312, 310, II e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Irresignada, a Defesa aponta constrangimento ilegal pela utilização de fundamentação inidônea no decreto prisional.

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(ID nº 21729156).

As informações foram prestadas, conforme ID nº. 21912514:

“(...)

Com prisão em flagrante do paciente, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva. O referido pedido foi acompanhado por manifestação favorável do Ministério Público (ID. Num. 123828004 - Pág. 1 e 3).

Foi realizada audiência de custódia, sendo convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID. Num. 123965697 - Pág. 1 a 3), ante a necessidade de garantia da ordem pública, pela reiteração criminosa, conforme certidão de antecedentes criminais. O paciente, mesmo estando sob liberdade provisória, concedida por este mesmo juízo, voltou a ser surpreendido na prática de crime da mesma espécie, o que justificou a imposição da cautelar extrema.

A autoridade policial foi intimada para proceder com a conclusão do inquérito policial no prazo legal, conforme ciência de ID. 124169850.

Atualmente os autos encontram-se aguardando a conclusão do inquérito pela

autoridade policial.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
não conhecimento
da ordem por supressão de instância (Id. 22087278).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Conforme relatado, nota-se que a Defesa formulou pedido de revogação da segregação durante a audiência de custódia, conforme Id. 124172395 e 124172396 do processo originário, razão pela qual afasto a tese de supressão de instância arguida pelo representante ministerial (Id. 22087278).

No mais, a ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra apoiada em elemento que caracterizam a sua real necessidade.

Esclareço que a fundamentação a que faço referência no parágrafo acima, encontra-se lançada nos Ids. 124172397, 124172398 e 1274172399 do processo originário, em arquivos de áudio.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025